Tribunal: STF
Processo: RHC 252074
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo regimental no Habeas Corpus 949.118/SC, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (1,4 KG DE MACONHA; 70 G DE COCAÍNA E 25 COMPRIMIDOS DE ECSTASY). IMPETRAÇÃO DO WRIT CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.



    Agravo regimental improvido (doc. 26).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    [...] seja provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para cassar o acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Santa Catarina e reconhecer a ilicitude das provas angariadas em decorrência da violação de domicilio e extrapolação ao cumprimento de mandado de prisão.



    Caso o conhecimento do presente recurso não seja o entendimento de Vossa Excelência, a defesa requer que sua concessão de ofício, nos termos do art. 647 – A, §único do CPP (doc. 31, p. 19).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões, pugnando pelo “conhecimento do presente recurso ordinário, mas, no mérito, requer que lhe seja negado provimento, mantendo-se incólume o acórdão recorrido” (doc. 47).



    A Procuradoria-Geral da Repúbica, por sua vez, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 56).



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    Não obstante as razões da defesa, a decisão deve ser mantida.



    No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido, que foram assim expostos (fls. 89/90):



    [...]



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que a defesa interpôs recurso especial perante o Tribunal a quo em 24/9/2024 e o Ministério Público de Santa Catarina foi intimado em 26/9/2024 para apresentar contrarrazões.



    Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/9/2022). Cito, ainda: AgRg no HC n. 831.891/PB, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 15/12/2023; e AgRg no HC n. 848.280/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 5/10/2023.



    Registre-se, ainda, que esta via não é adequada para o amplo reexame de fatos e de provas para afastar a conclusão da legítima atuação policial. Não se revelando, de mais a mais, nenhuma ilegalidade manifesta a ser reparada por meio da concessão de habeas corpus de ofício.



    [...]



    Deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente a impetração, não reconhecendo a alegada violação domiciliar, buscando a invalidade das provas do processo e, consequentemente, a absolvição dos agravantes. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, a pretensão não pode ser conhecida, pois é objeto de recurso especial interposto pelos ora agravantes, ainda em trâmite no Tribunal estadual.



    [...]



    Ademais, da análise dos autos, tem-se que não ficou evidenciado o alegado constrangimento ilegal, uma vez que houve a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar (fl. 24 – grifo nosso):



    [...]



    Com efeito, em todos os momentos em que prestaram seus depoimentos, os servidores estatais Mateus Leal dos Santos Maehler e Renan de Castro Dourado esclareceram, em síntese, que o que motivou o ingresso na moradia foi a ciência de que no local estavam sendo mantidos entorpecentes em depósito. Narraram que possuíam conhecimento acerca do mandado de prisão pendente de cumprimento em desfavor de Gabriel Henrique da Silva Polido e foram até a residência deste, momento em que visualizaram ambos os incriminados empreenderem fuga do local, no entanto, sem sucesso. Após abordados, disseram que observaram pela janela da casa a existência de tóxicos e, então, adentraram no imóvel, onde lograram êxito em capturar cocaína, maconha, ecstasy, balança de precisão, colete balístico, embalagens para individualização e comercialização das drogas e aparelhos telefônicos (vídeos 3 e 7 do evento 1 do IP e vídeo 1 do evento 125 da ação penal)



    [...]



    Conforme os fatos descritos, verifica-se que o ingresso dos policiais no domicílio do paciente não ocorreu de maneira precipitada ou aleatória. A ação foi justificada pela existência de denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas, bem como pela constatação de um mandado de prisão ativo contra um dos moradores (Gabriel). No momento em que os policiais capturaram os agravantes – que haviam tentado fugir ao avistá-los –, ainda na parte externa da residência, visualizaram, através de uma janela, drogas no interior do imóvel, o que configurou justa causa para a busca no local.



    [...]



    Nessa ordem de ideias, a pretensão de revisão da condenação imposta implicaria o minucioso reexame de todo o conjunto fático-probatório colacionado durante a instrução criminal, procedimento totalmente inviável na via estreita do habeas corpus.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 27 — grifos meus e no original).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, da análise das questões veiculadas no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário, considero legítima a atuação dos policiais que executaram a prisão em flagrante dos acusados, diante da fundada suspeita de que no local era praticado, de forma reiterada, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.



    As circunstâncias antes descritas pelas instâncias ordinárias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante e o ingresso dos policiais na residência onde foram localizadas as drogas e os demais objetos apreendidos, sobretudo diante da constatação de um mandado de prisão ativo contra um dos moradores (Gabriel).



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator